Tribunal: TJSP
Processo: 2254280-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254280-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante PAULO
ALARCÓN ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravada MARIA CRISTINA
CORREA CICCONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2254280-39.2019.8.26.0000 - São Roque - S - Voto no 43.707
Voto no 43.707
Agravo de Instrumento n.o 2254280-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Roque - 2a. Vara Judicial
Agravante: Paulo Alarcón Advogados Associados
Agravada: Maria Cristina Correa Ciccone
Parte: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
Juiz de 1a Inst.: Diego Ferreira Mendes
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cumprimento de sentença. Penhora sobre
proventos de salário/aposentadoria. Admissibilidade. Execução de honorários
advocatícios. Verba de natureza alimentar (artigo 85, § 14, do CPC e Súmula
vinculante no 47). Aplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade (art.
833, § 2o, CPC). Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 50,
que em execução de verba honorária de sucumbência fixadas em embargos à execução,
indeferiu o pedido de penhora sobre parte do salário da agravada.
Alega o agravante que o objeto do cumprimento de sentença são os
honorários advocatícios, que têm natureza alimentar, assim como o salário da agravada,
conforme previsão expressa do art. 85, § 14, do CPC. Argumenta que os Tribunais
Superiores já reconheceram o caráter alimentar da verba de sucumbência,
independentemente se serem contratuais ou de sucumbência, assim como a
penhorabilidade parcial do vencimento. Pede a reforma da decisão a fim de que seja
permitida a penhora de 30% dos vencimentos da agravada até a satisfação total do
débito.
Indeferido o suspensivo ao recurso (fls. 367), a agravada não apresentou
contraminuta (fls. 370).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2254280-39.2019.8.26.0000 - São Roque - S - Voto no 43.707
O caso trata de execução de honorários de sucumbência fixados em
sentença de improcedência de embargos à execução opostos pela agravada (fls. 20/29),
iniciado pelo valor de R$ 8.792,21 em novembro de 2015 (fls. 31/33).
A executada foi intimada para pagamento em janeiro de 2016 (fls. 34/35)
e as tentativas de penhora restaram frustradas, ensejando o pedido por parte do credor de
penhora de 30% dos vencimentos auferidos pela devedora (fls. 43/48), o que foi
indeferido pelo MM. Juiz (fls. 50).
Mas, respeitado o posicionamento do MM. Juiz, o recurso comporta
provimento.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estipula que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Todavia, a cobrança dos honorários advocatícios enquadra-se na
exceção do § 2o do artigo 833, que dispõe: “o disposto nos incisos IV e X do caput não
se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no
art. 529, § 3o” (destaquei).
Assim porque os honorários advocatícios têm natureza alimentar,
conforme disposição do art. 85, § 14, do CPC, segundo o qual: “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2254280-39.2019.8.26.0000 - São Roque - S - Voto no 43.707
Nesse mesmo sentido é a orientação da Súmula vinculante no 47: “Os
honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal
devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá
com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial
restrita aos créditos dessa natureza”.
Assim, cuidando-se de execução de honorários advocatícios, por sua
natureza alimentar, deve ser autorizada a constrição dos vencimentos da agravada.
O E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema,
conforme precedentes abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO
ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30%
DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários
advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto
no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA
INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO
DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla,
de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao
gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como
os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia,
que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos
uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de
prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2254280-39.2019.8.26.0000 - São Roque - S - Voto no 43.707
(CPC/2015, art. 85, § 14).
2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer
percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer
gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não
necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe
elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória
deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação,
sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda
do executado.
3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos
módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave
comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial.”
(AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTÍCIA.
PENHORA
DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do
STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários
advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de
verbas remuneratórias para o seu pagamento.
2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre
outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o
do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais
ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.
3. Recurso Especial provido.”
(REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018)
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso autorizar a penhora de 30% dos vencimentos líquidos da executada para o
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator